Tribunal: TJES
Processo: 5005794-78.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005794-78.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JUCIVANE VIEIRA
APELADO: SILVANO DA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL SEM REGISTRO FORMAL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. FATO INCONTROVERSO. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. EXCEPCIONALIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável que indeferiu a partilha de um imóvel e a fixação de alimentos à ex-companheira. A apelante pugna pela reforma da decisão formulando dois pedidos principais: (I) a partilha do imóvel, sob o argumento de que a aquisição na constância da união foi reconhecida pelo réu; e (II) o arbitramento de pensão alimentícia temporária, justificada pela necessidade de restabelecimento no mercado de trabalho e pela baixa remuneração atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
duas
questões em discussão: (I) definir se é cabível a partilha de direitos sobre bem imóvel desprovido de registro formal quando a aquisição na vigência da união estável é admitida pela parte contrária; e (II) estabelecer se é devida a fixação de pensão alimentícia à ex-companheira que exerce atividade remunerada formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A anuência expressa do réu, em sede de defesa, ao arrolar o bem no patrimônio a ser dividido, torna o fato da aquisição onerosa do imóvel na constância da união incontroverso, prescindindo de dilação probatória.

4.
A ausência de regularização registral ou de escritura pública não obsta a partilha dos direitos de natureza possessória e da respectiva expressão econômica do bem, desde que amealhado pelo esforço comum durante a convivência, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.
A obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, derivada do dever genérico de solidariedade, possui caráter excepcional e transitório, exigindo demonstração inequívoca de incapacidade laborativa ou absoluta impossibilidade de a parte prover a própria manutenção.

6.
A comprovação de que a postulante se encontra ativa no mercado de trabalho e possui vínculo formal de emprego, auferindo renda própria, afasta o preenchimento do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo insuficiente a alegação isolada de recebimento de remuneração de menor monta.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1.
A ausência de regularização registral de imóvel não impede a partilha de seus direitos possessórios quando a aquisição onerosa durante a união estável constitui fato incontroverso nos autos.

2. A fixação de alimentos entre ex-companheiros é indevida quando a postulante exerce atividade laboral remunerada e não demonstra efetiva incapacidade para prover a própria subsistência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5005794-78.2025.8.08.0021
.

APELANTE: JUCIVANE VIEIRA.

APELADO: SILVANO DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Jucivane Vieira

em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “ação
de
reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos com pedido liminar
”
ajuizada
por
ela
em face d
e

Silvano
d
a Silva
,
que
julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para DECLARAR a existência de união estável entre JUCIVANE VIEIRA e SILVANO DA SILVA, no período de 04/06/2021 a 19/05/2025, e DECRETAR a sua DISSOLUÇÃO, ressalvando eventuais erros, omissões ou direitos de terceiros”
e “
Determino
[u]
a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, do Veículo Jeep Renegade Sport At Flex, modelo 2016, cor branca, placa KRK6B54, Renavam 1091699981”
.

Nas razões recursais
(id 19388541)
a apelante

sustent
ou
, em síntese,
que:
1)
“Mesmo que o Apelado não tivesse juntado o contrato de compra e venda do imóvel, este reconheceu a aquisição do bem na constância da união e arrolou o imóvel na partilha, ou seja, o Apelado em momento nenhum contestou ou impugnou a partilha do imóvel
”;
e
2) “, a Apelante necessita de um tempo para se restabelecer no mercado e conseguir mais indicações de trabalho para alcançar uma renda maior, já que, no momento, sobrevive com menos de um salário-mínimo”.

Requereu o provimento do recurso “para reformar a r. sentença a quo, a fim de que o pedido autoral seja julgado totalmente procedente”.

A controvérsia recursal cinge-se à (in)viabilidade de partilha de direitos sobre bem imóvel sem registro formal e à necessidade de fixação de alimentos à ex-companheira.

Quanto à partilha do acervo patrimonial, o douto Juízo de origem rejeitou a pretensão de meação do imóvel situado na Rua Antônio Lino Bandeira, n. 86, sob o fundamento central de que a autora não acostou documento hábil a comprovar a propriedade e a data de aquisição do bem. Ocorre que o réu, ao apresentar defesa (id 19388460), expressamente listou o bem no rol do patrimônio a ser dividido, admitindo sua aquisição na vigência da união estável.

Nesse cenário, diante da anuência do réu, o fato relativo à aquisição onerosa do imóvel durante a constância da convivência tornou-se incontroverso, prescindindo de cmprovação, nos exatos termos do artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se de no sentido de que a ausência de regularização registral ou de escritura pública não obsta a partilha dos direitos de natureza possessória e da respectiva expressão econômica do bem, desde que adquirido pelo esforço comum durante a convivência (REsp 1739042/SP). Sendo incontroverso que as partes amealharam o ativo financeiro correspondente aos direitos sobre o imóvel na constância da união, a exclusão deste item do acervo configura
error in judicando
, devendo ser reconhecido o direito da apelante a 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte do apelado.

Em relação ao pleito de arbitramento de pensão alimentícia, a sentença recorrida fundamentou o indeferimento na constatação de que a autora exerce atividade remunerada e não demonstrou efetiva incapacidade para prover a própria subsistência. A apelante argumenta que a renúncia ao desenvolvimento profissional para dedicar-se aos afazeres domésticos e aos cuidados da genitora do apelado justificaria o pensionamento provisório. Todavia, os elementos extraídos dos autos, notadamente o contracheque colacionado (id 19388441), evidenciam que a apelante possui vínculo formal de emprego na função de auxiliar de manutenção predial, auferindo renda própria.

O Código Civil, em seu artigo 1.694,
caput
, impõe o dever genérico de solidariedade, mas na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “É assente [...] o entendimento que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira” (AgInt no AREsp n. 1.306.626/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, a imposição da verba alimentar exige a demonstração inequívoca de que o postulante se encontra absolutamente impossibilitado de prover a própria manutenção. Na hipótese delineada, a apelante, atualmente com 51 anos, encontra-se ativa no mercado de trabalho formal, e a união estável perdurou por um período relativamente exíguo, de quase quatro anos. A percepção de remuneração de menor monta, isoladamente considerada, não tem o condão de converter o princípio da mútua assistência, já extinto pela ruptura do vínculo afetivo, em obrigação de sustento permanente ou transitório a ser suportada pelo ex-consorte. Por conseguinte, ausente a demonstração cabal do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, impõe-se a integral manutenção da sentença que rejeitou a pretensão alimentar.

Ante o exposto,
dou
parcial provimento
ao recurso
, reformando a sentença unicamente para determinar a inclusão no monte partilhável, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel situado na Rua Antônio Lino Bandeira, n. 86, Muquiçaba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)